Tribunal: TJSP
Processo: 1012139-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SÃO PAULO – PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM INTEGRALIDADE E PARIDADE – Inviabilidade – Não cabe ao Poder Judiciário a garantia da aposentadoria especial (art. 40, § 4o, II, da CF) às guardas civis municipais – Entendimento firmado pelo Plenário do A. STF – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012139-75.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO CESAR
MOREIRA DA SILVA, são apelados IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
Voto no 11675
Apelação no 1012139-75.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Julio Cesar Moreira da Silva
Apelados: Prefeitura Municipal de São Paulo e IPREM Instituto de Previdência do
Município de São Paulo
MM. Juiz: Alberto Alonso Muñoz

SERVIDOR PÚBLICO GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE
SÃO
PAULO

PRETENSÃO
À
APOSENTADORIA
ESPECIAL,
COM
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE

Inviabilidade
Não cabe ao Poder Judiciário a garantia da
aposentadoria especial (art. 40, § 4o, II, da CF) às guardas civis
municipais Entendimento firmado pelo Plenário do A. STF
Precedentes deste E. Tribunal Sentença mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Julio Cesar Moreira da
Silva, guarda civil municipal, em face do IPREM Instituto de Previdência Municipal de
São Paulo e do Município de São Paulo, objetivando a concessão de aposentadoria
especial, com integralidade e paridade total de vencimentos, bem como o pagamento das
prestações que entende devidas desde a data do ajuizamento da ação, bem como a
condenação dos requeridos ao pagamento do abono permanência desde 09/2017, ocasião
na qual implementou os requisitos para a concessão da aposentadoria
Alegou, na petição inicial, em apertada síntese, que “O direito à concessão à
aposentadoria especial a servidores, tais como o autor, que exercem atividades de risco e
sob condições que prejudiquem a saúde e a integridade física vem assegurado pelo Artigo
40, § 4o, da Constituição Federal.” (fl. 3).
A r. sentença de fls. 101/106, integrada às fls. 112/113, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, a parte
autora restou condenada ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor
atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3o, inciso I e § 4, inciso III, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
Apelo do autor, destacando, em breve resumo que: “Com relação a função
exercida pelo guarda civil, deve a mesma ser considerada como especial, posto que nos
termos da Lei 13022/14, a função dos guardas civis restou igualda aos dos policiais civis,
considerando a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, como competência
geral da guarda civil (art. 4o), listando as competências específicas no art. 5o, permitindo,
inclusive, o uso de arma de fogo.” (fl. 117). Postula, assim, o acolhimento do pedido
inicial, para que seja concedida a aposentadoria especial, com integralidade e paridade e,
consequente, pagamento do abono permanência (fls. 115/134).
Sem contrarrazões (fl. 137).
Eis o breve relato.
Ex ante, presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
Em que pese o entendimento externado, anteriormente, no julgamento de casos
semelhantes, o apelo do servidor não comporta provimento.
É certo que o direito à aposentadoria especial a servidores que exercem
atividades de risco, insalubre ou perigosa vem assegurado no artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 47, de 2005)
I
-
portadores
de
deficiência;
(Incluído
pela
Emenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
Constitucional no 47, de 2005)
II - que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 47, de 2005)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física”. (d.n.)
Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante no 33: “Aplicam-se
ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre
aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal,
até a edição de lei complementar específica”.
Ocorre, porém, que o Plenário A. Supremo Tribunal Federal, em 20.06.2018,
firmou o entendimento de que os guardas municipais não integram o conjunto de órgãos de
segurança pública relacionados nos artigos 144, incisos I a V, da CF, e, diante da ausência
de legislação específica, não se estende a eles a aposentadoria especial (MI no 6.515 AgR,
Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 20.06.2018, p. 2: “Direito
administrativo. Agravo interno em mandado de injunção. Guarda municipal. Alegada
atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Diante do caráter aberto da expressão
atividades de risco (art. 40, § 4o, II, da Constituição) e da relativa liberdade de
conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade
seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco a que
podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não
garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de
gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não
são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da
autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo a que se nega
provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento)
do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao
prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC, art. 1.021, §§ 4o e
5o).”, deliberando, em seguida, que “Ao final, acatando proposta feita pelo Ministro
Ricardo Lewandowski, o Tribunal, por maioria de votos, vencido o Ministro Marco
Aurélio, em decidir pela possibilidade de os Ministros aplicarem, em casos idênticos, de
forma monocrática, o que decidido nesta assentada.” d.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
Essa foi, inclusive, uma das razões para que a Turma Especial desta C. Seção
de Direito Público inadmitisse, em 22.02.2019, o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0046298-26.2018.8.26.0000, conforme se vê da fundamentação da E.
Relatora designada, Desembargadora LUCIANA BRESCIANI:
“... releva notar, especificamente quanto ao direito dos guardas
civis municipais à aposentadoria especial, que o E. STF vem
negando seguimento a mandados de injunção impetrados em
situações similares a destes autos, dado o não reconhecimento
automático do risco como inerente à atividade dos guardas
municipais, firmando um norte (embora não vinculativo) para
uniformização do posicionamento dos tribunais pátrios.
A respeito, vale citar: MI 6812, 6777 e 5170, Relator(a): Gilmar
mendes, Julgamento: 27.02.2018; MI 5979 e MI 6514, Relator(a):
Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 17/08/2015 e 14.08.2015,
respectivamente; MI 4601 e MI 6769 DF, Relator (a): Min. Edson
Fachin, Julgamento: 12.11.2015 e 14.12.2017, respectivamente;
MI 6722 DF, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento:
14.11.2017; MI 6776 e MI 6771, Relator(a): Min. Rosa Weber,
Julgamento: 21/08/2017 e 23.08.2017, respectivamente; MI 6538,
6774 e 6781, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgamento: 27.11.2017.
Passo a transcrever o teor do último precedente mencionado:
[...]
Insta registrar, em arremate, que a negação de seguimento e
denegação da ordem em casos tais, ao que consta, tem prevalecido
na Suprema Corte, conforme decisão do Plenário do STF, tomada,
em julgamento conjunto e por maioria, nos Agravos Regimentais
nos MIs n.o 6.770, 6.773, 6.780, 6.874 e 6.515, baseada na
orientação de que as guardas municipais não integram o conjunto
de órgãos de segurança pública relacionados nos artigos 144,
incisos I a V, da Constituição Federal, e, diante da ausência de
legislação específica, não se estende a elas a aposentadoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
especial. Ante o exposto, pelo meu voto, pronuncio-me pela
inadmissibilidade do presente incidente.” (d.n.)
Nesse sentido, aliás, vem decidindo, recentemente, quase que a totalidade das
Câmaras desta A. Seção de Direito Público:
“APELAÇÕES

GUARDA
CIVIL
METROPOLITANO

APOSENTADORIA ESPECIAL
Pretensão de concessão de
aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos,
com o pagamento do abono permanência desde quando
preenchidos os requisitos para tanto
Sentença de parcial
procedência
Recurso de ambas as partes
Entendimento
adotado no plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
dos Mandados de Injunção no 6.770, 6.780, 6.773, 6.874 e 6.515
segundo o qual "o legislador não contemplou as guardas
municipais com o direito previsto no artigo 40, parágrafo 4o,
inciso II, da Constituição Federal"
Precedentes Sentença
reformada Recurso das rés provido, prejudicado o recurso da
autora.”
(Apelação
Cível
no
1058180-37.2017.8.26.0053;
Relator
Desembargador RUBENS RIHL; 1a Câmara de Direito Público; j.
19.03.2019)
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Guarda
Municipal.
Aposentadoria especial. Pretensão à concessão de aposentadoria
especial com integralidade e paridade. Impossibilidade. Aplicação
do entendimento do Plenário do E. STF no julgamento dos agravos
regimentais em Mandados de Injunção nos 6770/DF, 6773/DF,
6780/DF, 6874/DF, no sentido de que as guardas municipais não
integram o conjunto de órgãos de segurança pública (CF, art. 144,
I a V), e por isso não se estende aos seus integrantes, o direito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
aposentadoria especial Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1048445-43.2018.8.26.0053; Relator Desembargador CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI; 2a Câmara de Direito Público; j.
27.02.2019)
“Apelação. Servidor público municipal. Aposentadoria especial.
Guarda civil metropolitano. Município de São Paulo. Pretensão à
concessão
de
aposentadoria
especial,
com
paridade
e
integralidade de vencimentos. Impossibilidade. Direito previsto no
art. 40, § 4o, da Constituição Federal que depende da edição de lei
complementar, inexistente na hipótese. Entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal de que, diante da ausência de
legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário garantir
aposentadoria especial aos guardas municipais. Precedentes deste
Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação
Cível
no
1046698-92.2017.8.26.0053;
Relatora
Desembargadora PAOLA LORENA; 3a Câmara de Direito
Público; j. 12.03.2019)
“APELAÇÃO
SERVIDOR MUNICIPAL (SÃO PAULO)

GUARDA CIVIL APOSENTADORIA ESPECIAL Pretensão
inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município
de São Paulo, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda
Civil Municipal, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito
a obter a aposentadoria especial, na forma do art. 40, §4o, incisos
II e III, da CF/88 cc. LC no 51/85
inadmissibilidade
a
aposentadoria sob o regime especial foi assegurada pelo Poder
Constituinte aos servidores que exerçam atividades de risco (inciso
II) ou àqueles que exerçam atividades sob condições que
prejudiquem a saúde ou integridade física (inciso III) natureza
da atividade que deve ser estabelecida por lei regulamentar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
cargo do Executivo omissão legislativa quanto à descrição do
conceito de "atividade de risco" que não pode ser suprida pelo
Poder Judiciário
declaração de inconstitucionalidade, com
eficácia ex tunc, da Emenda no 39/2015 à Lei Orgânica do
Município de São Paulo, que pretendia regulamentar a
aposentadoria especial dos guardas civis locais descabimento da
aplicação analógica dos termos da LC no 51/85 pela via estrita do
procedimento ordinário
orientação extraída dos precedentes
persuasivos formados nos julgamentos dos AgR-MIs no 6.770,
6.773, 6.780, 6.874 inteligência, ademais, do Enunciado no 33,
da Súmula Vinculante do Excelso Pretório - sentença de
procedência reformada, para julgar integralmente improcedente a
demanda
inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da
autarquia-ré provido, prejudicado o exame da matéria preliminar.” (Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1040360-68.2018.8.26.0053; Relator Desembargador PAULO
BARCELLOS GATTI; 4a Câmara de Direito Público; j.
18.02.2019)
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO
PAULO. GUARDA CIVIL METROPOLITANO. Pretensão à
concessão de aposentadoria especial com integralidade e
paridade, com base no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal,
bem
como
de
Abono
de
Permanência.
Impossibilidade.
Necessidade de lei complementar federal. Entendimento firmado
pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos MIs n. 6.515,
6.770, 6.773, 6.780 e 6.874 no sentido de que o legislador não
contemplou as guardas municipais com o direito previsto no artigo
40,
parágrafo
4o,
inciso
II,
da
Constituição
Federal.
Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 33 e, consequentemente,
da Lei Federal n. 8.213/91. Sentença improcedência mantida.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
1028120-47.2018.8.26.0053; Relatora Desembargador HELOÍSA
MARTINS MIMESSI; 5a Câmara de Direito Público; j.
21.02.2019)
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Guarda Civil Metropolitano
(GCM). Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com
fundamento no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal c.c. os
arts. 57 e 58, da Lei no 8.213/1991. Impossibilidade. Aplicação de
orientação do STF estabelecida nos Mandados de Injunção nos
6.515, 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874. Sentença de improcedência
mantida, por fundamento diverso. Recurso não provido.”
(Apelação
Cível
no
1033826-11.2018.8.26.0053;
Relator
Desembargador COIMBRA SCHMIDT; 7a Câmara de Direito
Público; j. 07.04.2012)
“APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidor público municipal
(Limeira).
Guarda
Municipal.
Aposentadoria
especial.
Impossibilidade. Precedente do Supremo Tribunal Federal que não
reconhece o risco inerente à atividade, afastando a presunção de
que o guarda municipal se enquadra na hipótese do artigo 40, §
4o, da Constituição Federal. Incabível adotar-se a Súmula
Vinculante no 33. Caso concreto em que não há provas de que o
autor cumpriu os requisitos legais previstos no Regime Geral de
Previdência Social, sobretudo em relação ao exercício das funções
mediante a exposição a fatores de risco. Sentença reformada.
Improcedência da ação. Recurso voluntário da autarquia e
reexame
necessário
providos.”
(Apelação
Cível
no
1003607-87.2018.8.26.0320; Relator Desembargador BANDEIRA
LINS; 8a Câmara de Direito Público; j. 20.02.2019)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

PROCEDIMENTO COMUM SERVIDOR PÚBLICO GUARDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
MUNICIPAL

BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

APOSENTADORIA ESPECIAL INADMISSIBILIDADE. 1. Com
a superveniência do julgamento dos Mandados de Injunção no
6.770, 6.773, 6.780, 6.874 e 6.515 pelo STF, estabelecendo que as
atividades de risco dos guardas municipais estão disciplinadas no
artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, e não integrando a
estrutura da segurança pública, não têm esses servidores públicos
direito à aposentadoria especial na forma dos artigos 40, § 4o, II,
da Constituição Federal, e 57 da Lei Federal no 8.213/91. 2. Os
guardas civis municipais não se equiparam aos policiais civis.
Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário e
recursos providos.” (Apelação Cível 1001175-96.2017.8.26.0428;
Relator Desembargador DÉCIO NOTARANGELI; 9a Câmara de
Direito Público; j. 30.01.2019)
“PREVIDENCIÁRIO Servidor municipal Jundiaí Guarda civil
Aposentadoria especial
Integralidade e paridade
Lei
Complementar Federal
Ausência
Impossibilidade: - A
aposentadoria especial do servidor público municipal (guarda
municipal) deve ser regulamentada por Lei Complementar Federal
e diante da ausência de legislação específica, não cabe ao Poder
Judiciário garantir aposentadoria especial a guarda municipal.”
(Apelação / Remessa Necessária no 1022508-10.2016.8.26.0309;
Relatora Desembargadora TERESA RAMOS MARQUES; 10a
Câmara de Direito Público; j. 04.02.2019)
“APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor público municipal.
Guarda Civil Metropolitano. Pretensão formulada objetivando o
direito à aposentadoria especial com a paridade e integralidade de
proventos. Inadmissibilidade. Orientação recente do Excelso
Pretório externada no julgamento dos Mandados de Injunção nos
6770, 6773, 6780, 6874 e 6515, sedimentando o entendimento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
sentido de que os guardas municipais não têm direito à
aposentadoria especial, já que a atividade por eles desempenhada
não se mostra inequivocamente perigosa, bem como por não
integrarem o conjunto de órgãos que compõem a estrutura de
segurança pública (art. 144 da Constituição Federal. Órgão
Especial desta Corte de Justiça que, ademais, já havia declarado a
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 39/15, da Lei
Orgânica municipal, que tratou da concessão de aposentadoria
especial aos integrantes da Guarda Civil Municipal, sob o
fundamento de que a aposentadoria especial deve ser regulada em
norma de caráter nacional, através de lei complementar federal,
de competência privativa da União. Pedido relacionado à
concessão de paridade e integralidade, bem como do abono
permanência que somente seria passível de apreciação na hipótese
de acolhimento do pedido de reconhecimento do direito à
aposentadoria. Sentença de improcedência mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível no 1043189-56.2017.8.26.0053;
Relator Desembargador JARBAS GOMES; 11a Câmara de Direito
Público; j. 19.02.2019)
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. GUARDA CIVIL
MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM
INTEGRALIDADE E PARIDADE EM RAZÃO DA ATIVIDADE
POLICIAL
PERIGOSA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
MUNICÍPIO. Instituto de Previdência Municipal que possui
autonomia jurídica e não precisa ser representado pelo Município.
Porém, a aposentadoria deve ser concedida pela Prefeitura
Municipal, de modo que esta deve constar no rol passivo.
Legitimidade declarada. Aposentadoria especial. Pretensão à
concessão
de
aposentadoria
especial,
com
paridade
e
integralidade de vencimentos. Entendimento do Supremo Tribunal
Federal de que os guardas municipais não integram o conjunto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012139-75.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11675
órgãos de segurança pública relacionados no artigo 144, incisos I
a V da Constituição Federal e, portanto, não se estende a eles a
aposentadoria especial. Decisão que deve ser seguida. Sentença
reformada.
APELAÇÕES
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDOS.”

(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1010948-37.2017.8.26.0309; Relator Desembargador SOUZA
NERY; 12a Câmara de Direito Público; j. 13.03.2019)
Nessa conformidade, tendo em vista não caber ao Poder Judiciário a garantia
da aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4o, II, da CF, aos integrantes das
guardas civis municipais, impõe-se, no caso presente, desprover o apelo do autor,
mantendo a improcedência do pedido inicial.
Por derradeiro, considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majora-se a verba honorária para 11% sobre o valor atualizado da causa, observando-se
que não houve insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem
como gratuidade de justiça concedida (fl. 29).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator